Tribunal: TJSP
Processo: 0107892-96.2006.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial no 1.495.146/MG (tema 905), no qual o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral sujeitam-se aos seguintes encargos: até dezembro/2002, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial no 1.495.146/MG (tema 905), no qual o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral sujeitam-se aos seguintes encargos: até dezembro/2002, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/09, juros de mora correspondentes à Taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice; no período posterior à vigência da Lei no 11.960/09, juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E – Julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema 810) no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional, "permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09", o mesmo não se passa com a aplicação daquele índice para a correção monetária, que se revela inconstitucional, havendo de se adotar o IPCA-E – Acórdão que, no julgamento da apelação, revelou-se em conformidade com os paradigmas, uma vez que a requerida, na lide principal, é empresa pública, à qual não se aplicam as disposições da Lei Federal no 11.960/09 – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC.